Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado na derradeira petição[1] veiculada pelo apelante, via da qual informara que fora judicialmente determinada, em 16/11/2022, nos autos de no 0036929-59.2009.8.03.0001,[2] a expedição de carta de adjudicação, em seu favor, do bem imóvel que perfaz o objeto da lide deflagrada nestes autos, tendo, lado outro, a apelada confirmado remanescer seu interesse na confirmação da resolução empreendida na instância de origem,[3] diga o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, se já houvera a efetiva regularização do imóvel, tendo em vista que sua efetivação repercute diretamente no objeto da lide, assim como se subsiste interesse no julgamento do recurso que aviara, diante da viabilidade de cumprir a cominação que lhe está imposta. I. Brasília-DF, 05 de julho de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Petição de ID 41367174, fl. 753. [2] Decisão de ID 41367175, fl. 754. [3] Petição de ID 42169414, fls. 758/759.